Tribunal: TJPA
Processo: 0000371-96.2004.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000371-96.2004.8.14.0053

APELANTE: BANCO DIBENS S/A.

APELADO: GILVAN DE SOUZA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000371-96.2004.8.14.0053

APELANTE: BANCO DIBENS S/A.

ADVOGADO: PATRICIA MILENA TORRES RAIOL

APELADO: GILVAN DE SOUZA ARAUJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO, DEIXOU DE SE MANIFESTAR NO FEITO NO SENTIDO DE PROMOVER O QUE LHE CABIA PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HIPÓTESE DO ART. 267, IV DO CPC/73. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000371-96.2004.8.14.0053

APELANTE: BANCO DIBENS S/A.

ADVOGADO: PATRICIA MILENA TORRES RAIOL

APELADO: GILVAN DE SOUZA ARAUJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DIBENS S.A. contra sentença do juízo da comarca de São Felix do Xingu , nos autos de busca e apreensão ajuizada em face de GILVAN DE SOUZA ARAUJO.

Houve despacho - deferindo liminarmente a medida de busca e apreensão e em seguida a determinação para citação do réu ( 10447472 - Pág. 24)

Conta certidão negativa de citação do oficial de justiça - id n. 10447473 - Pág. 2

Sobreveio a intimação da parte requerente - id n 10447473 - Pág. 5

Consta certidão informando que não houve manifestação da parte autora - id 10447473 - Pág. 7

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, IV do CPC/73.

BANCO DIBENS S.A interpôs recurso de apelação aduzindo que o magistrado deve observar o aproveitamento dos atos processuais, menciona que nos casos de abandono a extinção deve ser precedida de intimação pessoal da parte, Disse que no caso de abandono do feito a parte deve ter 30 dias para impulsionar o feito , antes da extinção. E ainda menciona que não foi observada a súmula 240 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000371-96.2004.8.14.0053

APELANTE: BANCO DIBENS S/A.

ADVOGADO: PATRICIA MILENA TORRES RAIOL

APELADO: GILVAN DE SOUZA ARAUJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O processo será analisado à luz do CPC/73, considerando que quando da prolação da sentença ainda vigorava o referido dispositivo legal.

A questão versa sobre a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão de o juízo singular ter determinado a manifestação da parte autora sobre a certidão negativa do oficial de justiça, o qual noticiou que não encontrou o requerido e nem mesmo o bem, objeto da busca e apreensão. (id n. 10447473 - Pág. 2)

Verifica-se, in casu, que o autor, mesmo devidamente intimado (id n. 10447473 - Pág. 5) deixou de manifestar-se no processo, deixando assim, de cumprir ato processual referente a realização da citação. (id n. 10447473 - Pág. 7)

Sabe-se que a falta de citação representa a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular válido do processo, conforme se verifica no seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. 1)
Nos termos do artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu. 2) Deixando a parte autora de promover a citação do réu, tem-se por impositiva a extinção da demanda, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 267, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF - APC: 20110710043073, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 13/04/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/04/2016 . Pág.: 403)

Desse modo, ao quedar-se inerte o autor sobre o resultado negativo da citação, acabou por incidir na hipótese do art. 267, IV, do CPC/73, que assim dispõe:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

VII - pelo compromisso arbitral;

Vll - pela convenção de arbitragem;
(Redação dada pela Lei nº 9.307, de 23.9.1996)

Vlll - quando o autor desistir da ação;

IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu;

XI - nos demais casos prescritos neste Código.

Ressalta-se que os argumentos do recorrente quanto a necessidade de aplicação da Súmula 240 do STJ não se mostra cabível, haja vista que nem mesmo ocorreu a citação da parte ré, de modo que há, nesse caso, a exigência de a extinção do feito ser requerida pela parte adversa. Nesse sentido, vejamos decisão do STJ:

"
a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo" (REsp 1.120.097/SP. Primeira Seção. Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em 13/10/2010. DJe 26/10/2010)."

Ademais,
a hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, está prevista no art. 485, III, do CPC (antigo art. 267, III, do CPC/73), contudo não é esta a hipótese cabível ao caso, de modo que a sentença deve permanecer sem alteração.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a extinção do processo, sob o fundamento do art. 267, IV do CPC/73.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/08/2024